Tribunal: STF
Processo: RE 1494602
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 5, fl. 10):



    “EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO A GESTOR MUNICIPAL. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. INTELIGÊNCIA DO RE Nº 1003433/RJ (STF), JULGADO SOB REPERCUSSÃO GERAL, QUE FIXOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O MUNICÍPIO PREJUDICADO É O LEGITIMADO PARA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. CASO EM QUE O TCE JULGOU IRREGULARES PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR MUNICIPAL, POR DANO À FAZENDA E VIOLAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 73, II E III, DA LEI ESTADUAL Nº 12.600/2004. APLICAÇÃO DO TEMA 642 DO STF, DE MODO A RECONHECER QUE CABE AO MUNICÍPIO LESADO A COBRANÇA DO CRÉDITO PROVENIENTE DE MULTA APLICADA AO EX-GESTOR MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE SE MANTÉM. EVOLUÇÃO DO VOTO DO RELATOR, DE MODO A ADERIR AO VOTO VISTA. APELO IMPROVIDO EM ORDEM A MANTER A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 23, I; 24, I; 25, § 1º; 34, VII, “a” e “d”; e 37, caput, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta a legitimidade ativa do Estado de Pernambuco para cobrança de multa simples (meramente sancionatória) imposta pelo Tribunal de Contas do Estado a agente público municipal com base no art. 73, III, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado.



    Argumenta que a tese do STF firmado no julgamento do Tema 642 da repercussão geral não se aplica “à sub-espécie de 'multa meramente sancionatória', desvinculada de dano/prejuízo ao erário e fundamentada na inobservância, pelos gestores, das normas contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, assim como dos deveres de colaboração perante o órgão de controle” (Doc. 8, fl. 14).



    Nessa linha, pondera que “o Min. Gilmar Mendes emitiu manifestação sobre 3 (três) situações: 1) decisões das Cortes de Contas que imputem débito (dever recomposição do prejuízo causado aos cofres públicos municipais); 2) decisões das Cortes de Contas que, diante de danos ao erário municipal, apliquem ao agente público municipal uma multa proporcional ao dano (multa ressarcitória); e 3) decisões das Cortes de Contas que, independentemente da existência de dano, apliquem multas a gestores municipais por descumprimento das normas de Direito Financeiro ou inobservância dos deveres de colaboração impostos pela legislação, como forma de tutela da gestão pública (multa sancionatória)” (Doc. 8, fl. 20), no entanto, “a hipótese de multa simples (meramente sancionatória) suscitada pelo Min. Gilmar Mendes não foi enfrentada pelos demais Ministros” (Doc. 8, fl. 30)



    Assim, reitera que “a tese fixada no Tema 642 (Recurso Extraordinário nº 1.003.433/RJ) não abrange as multas simples (meramente sancionatórias) aplicadas pelos Tribunais de Contas do país em decorrência da inobservância, pelos gestores, das normas contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, assim como dos deveres de colaboração perante o órgão de controle, sem relação com dano/prejuízo ao erário, hipóteses em que os ESTADOS permanecem legitimados para a cobrança judicial dos respectivos valores” (Doc. 8, fl. 23).



    Conclui que “considerando as particularidades de nossa legislação estadual, o fato de que a multa imposta tem o caráter sancionador ao gestor público e foi aplicada sem relação com o dano ao erário, bem ainda, considerando que a multa integra o orçamento do órgão de controle externo como receita derivada, sendo a pretensão veiculada do interesse do Tribunal de Contas do Estado - ente público beneficiário da multa -, é o Estado de Pernambuco o legitimado para a cobrança do crédito” (Doc. 8, fls. 25-26).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido para “reconhecer o distinguishing entre o leading case enfrentado por este E. STF no julgamento do tema 642 e o arcabouço normativo que assegura a legitimidade ativa do Estado de Pernambuco no ajuizamento de execuções de multas aplicadas pela Corte de Cortas Estaduais a gestor municipal”; ou “na eventualidade de não ser reconhecida a reportada distinção, de modo a entender pela legitimidade do Município, que seja deferida a modulação da eficácia da reportada decisão do tema em discussão, no sentido de considerar a norma do art. 73, III, da Lei Estadual nº 12.600/2004 ainda constitucional, dando provimento ao Recurso no sentido de se reconhecer a validade da ação executiva em curso, considerando-se as consequências práticas da decisão, inclusive orçamentárias” (Doc. 8, fl. 29).



    Subsidiariamente, não sendo atendidos os pedidos citados, requer seja anulado o acórdão recorrido para “determinar o retorno do autos à origem, a fim de que o Juízo de Primeiro Grau determine a intimação da Municipalidade para assumir o polo ativo da ação” (Doc. 8, fls. 29-30).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo ESTADO DE PERNAMBUCO em desfavor de EVANDRO PERAZZO VALADARES no qual o autor buscava a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos seguintes fundamentos (Doc. 5, fls. 6-8):



    “Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Pernambuco contra a sentença de Id nº 14988561, proferida nos autos dos embargos à execução de nº 0000807- 79.2019.8.17.3340, que acolheu os embargos e extinguiu a execução de nº 0001003-83.2018.8.17.3340, por reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado de Pernambuco em executar decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco quando o beneficiário for o município. 



    […]



    A questão em debate diz respeito à legitimidade ativa para o ajuizamento da ação executiva para cobrança de multa aplicada pelo TCE-PE, se pertence ao Estado ou ao Município que foi lesado com a irregularidade que motivou a imposição da sanção pecuniária. 



    Pois bem. 



    É certo que esta Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando o entendimento de que as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas Estaduais deverão ser revertidas ao ente público com o qual a Corte tenha ligação, mesmo se impostas a gestor municipal. 



    No entanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.003.433/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    Confira-se: 



    […]



    No caso, a decisão do TCE foi proferida no processo administrativo de prestação de contas do ex-gestor municipal, ora apelado, que julgou irregulares as contas, imputando a responsabilidade de devolução ao erário do montante de R$ 181.853,60 e o pagamento de multa de R$ 8.000,00, por ato de gestão que causou dano injustificado à Fazenda e praticado com grave violação as normas legais, conforme previsto no art. 73, II e III, da Lei Estadual nº 12.600/2004, in verbis: 



    […]



    Portanto, é forçoso aplicar ao caso o entendimento fixado no Tema 642 do STF para reconhecer que cabe ao Município lesado a cobrança do crédito, proveniente de multa aplicada ao ex-gestor municipal, sendo o Estado Pernambuco parte ilegítima. 



    Ante o exposto, divergindo do voto do Desembargador Relator Josué Antônio Fonseca de Sena, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO para manter a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução de nº 0001003-83.2018.8.17.3340 diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado de Pernambuco.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a execução da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ao ex-prefeito da cidade de São José do Egito, compete ao Município, em conformidade com o Tema 642 da repercussão geral, que prevê a competência do Município para execução de multa indenizatória, aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta CORTE: 



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.470.784 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/3/2024). 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.380.782 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 12/03/2024)



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.600/2004), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente